Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-29.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703946-29.2021.8.07.0002 RECORRENTE: HERBETHE DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: JOSE MARIA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO CONTRATO. CULPA DO ARRENDADOR NÃO DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DO ARRENDATÁRIO. ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 - Arrendamento rural. Descumprimento da obrigação. O descumprimento de obrigações contratuais acordadas gera responsabilidade para as partes contratantes, de modo que, se houver comprovação de danos e prejuízos causados pela extinção prematura do contrato, restará aberta a possibilidade de ressarcimento e indenização conforme o caso, na forma do art. 475 do CC. 2 - Extinção prematura do contrato. Inadimplemento do arrendatário. Aluguéis. Comprovação. A inadimplência de obrigação contratual do arrendatário (de pagar os aluguéis devidos) dá ensejo a ruptura prematura do vínculo contratual, em razão do descumprimento de uma obrigação contratualmente assumida. 3 - Dano material. Ausência de prova do prejuízo. Os danos materiais devem ser devidamente comprovados, sob pena de improcedência do respectivo pleito indenizatório. 4 - Dano moral. Inexistência de ato ilícito. Não tendo sido comprovada a prática de ato ilícito perpetrado pelo réu, descabido o pedido de indenização por danos morais. 5 - Recurso de apelação conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 330, inciso II, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 186, 927, ambos do Código Civil e 13 da Lei 4.947/66, asseverando que a rescisão unilateral por parte do requerido lhe causou graves prejuízos, inclusive por conta da queima da plantação, bem como não houve a devida reparação pelos danos causados. Ressalta, ainda, a não observância do prazo estabelecido no artigo 13 da Lei 4.947/66. Diz que firmou contrato de arrendamento no dia 17 de março de 2021, com o prazo de 3 (três) anos, o qual seria findado no dia 17 de março de 2024. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 330, inciso II, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 186, 927, ambos do Código Civil e 13 da Lei 4.947/66. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028